Tribunal: TJSP
Processo: 1004612-83.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Locação de imóvel. Declaratória de nulidade contratual. Falsificação de assinatura em documento titulado "averbação de cancelamento de caução locatícia". reconhecimento da falsidade do documento. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Repetição da tese de defesa. Alegação de que a assinatura foi reconhecida com selo de autenticidade. Não acolhimento. Cerceamento de defesa por necessidade de

Ementa:
Locação de imóvel. Declaratória de nulidade contratual. Falsificação de assinatura em documento titulado "averbação de cancelamento de caução locatícia". reconhecimento da falsidade do documento. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Repetição da tese de defesa. Alegação de que a assinatura foi reconhecida com selo de autenticidade. Não acolhimento. Cerceamento de defesa por necessidade de realização de provas. Indeferimento. Prova documental acostada nos autos suficiente para o desate da controvérsia. Reconhecimento da assinatura por semelhança. Falsidade confirmada. Ônus da prova da autenticidade da assinatura é daquele que arguir o vício. Falsidade documental comprovada. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.